Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-52.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEGITMIDADE ATIVA. MICROEMPRESA. PROVA DE ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que extinguiu o feito com suporte no art. 8o, §1o, II, da Lei 9.099/95 e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil em razão da ilegitimidade ativa da empresa autora.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Não foram ofertadas contrarrazões.

3. Em suas razões recursais, a parte Recorrente sustenta que inexiste previsão legal no sentido de que apenas empresas optantes pelo simples nacional possam figurar no polo ativo de ações ajuizadas nos juizados especiais e que, portanto, o regime tributário da empresa não é condição de legitimidade para demandar. Aduz que os enunciados do FONAJE representam orientações procedimentais, sem caráter obrigatório. E que, tendo apresentado documentação que comprova seu enquadramento como microempresa, possui legitimidade ativa. Assim, pretende a reforma da sentença, dando-se prosseguimento à ação de cobrança.

4. No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei 9099/95 estabelece em seu artigo 8o, § 1o, inciso II, d, que somente serão admitidas a propor ação as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123/2006. Esta, por sua vez, considera como microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

5. Nos termos da legislação, o enquadramento da empresa como microempresa ou empresa de pequeno porte requer a observância dos requisitos estabelecidos no artigo 3o da LC 123/2006, independentemente da adesão a regime tributário diverso do simples nacional. Nesse sentido: Acórdão 1780788, 07103181120238070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1690216, 07008265920238070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. A certidão de ID 57704555 atesta o enquadramento da sociedade empresária demandante como microempresa. Nesse contexto, forçoso reconhecer sua legitimidade ativa para demandar nos juizados especiais.

7. Configurado "error in procedendo", deve-se reconhecer a nulidade da sentença.

8. A situação processual, em que a parte demandada não foi citada, não permite a aplicação da Teoria da Causa Madura e o imediato julgamento do mérito pela própria Turma Recursal (artigo 1.013, § 3o, inc. II do CPC).

9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o processamento da demanda.

10. Sem custas e sem honorários ante ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.